Tribunal: TJMT
Processo: 1027785-76.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1027785-76.2021.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Contratos Bancários, Bancários]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA - CPF: 362.625.951-04 (APELANTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE EXIBIR DOCUMENTOS – DESERÇÃO – AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO EQUITATIVA – DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC -– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme certidão de id. 123126964, foi identificado que a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA
, contra a sentença de id. 122784021, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de Exibir Documentos no
1027785-76-2021.8.11.0041
, proposta em desfavor do BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., que julgou procedente o pleito inicial, determinando aos requeridos a apresentação dos documentos pleiteados, sob pena de admitir como verdadeiros os fatos alegados. Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o do CPC.

A parte autora, em id.122784034, apela unicamente quanto ao valor dos honorários sucumbenciais, estabelecidos em sentença, alegando que 10% seria um valor muito baixo, comparando com o que o perito recebe de honorários nos autos, defendendo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos valor de R$2.000,00 (dois mil reais), observando-se o disposto no art. 85, §8o, do CPC/2015.

O apelado Banco BMG S.A, em sede de contrarrazões recursais (id. 122784037), refuta os argumentos da apelante, sob a alegação de deserção do recurso, sendo exclusivamente com relação a honorários sucumbenciais, alternativamente, que seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

O 2o apelado Banco ITÁU CONSIGNADO S.A, em sede de contrarrazões recursais (id. 122784039), refuta os argumentos da apelante, e que seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA, contra a sentença de id. 122784021, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de Exibir Documentos no 1027785-76-2021.8.11.0041, proposta em desfavor do BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., que julgou procedente o pleito inicial, determinando aos requeridos a apresentação dos documentos pleiteados, sob pena de admitir como verdadeiros os fatos alegados. Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o do CPC.

Inicialmente, alega preliminarmente o banco BMG deserção do recurso, versando o pedido exclusivamente em relação aos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Conforme certidão de id. 123126964, foi identificado que a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos. Desta forma rejeito a preliminar, conhecendo do recurso.

Quanto ao mérito, a apelante requer, a majoração dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, qual seja R$50,00 (cinquenta reais), para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) - valor a ser fixado equitativamente, em obediência ao artigo 85 § 8o do novo CPC, afim de valorizar o trabalho do advogado de forma correta, por conta da condenação em valor irrisório.

No tocante aos honorários advocatícios, é certo que a atividade do profissional de direito não pode ser aviltada, com a fixação de verba honorária insignificante. Contudo, não pode passar incólume o fato de que a matéria em análise é diuturnamente discutida no Poder Judiciário. Ademais, nessa espécie de demanda, é prescindível a dilação probatória, o que impõe a fixação de verba honorária com cautela.

Assim sendo, considerando a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido, fixo os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no art. 85, §8°, do CPC.

Nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciado que os honorários advocatícios fixados na sentença não condizem com os elementos previstos no artigo 85, §2o do novo Código de Processo Civil, a verba deve ser majorada levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. “Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 46.024/PR – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012, DJe 12/03/2012). (Ap 1105/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 - INAPLICABILIDADE - ART. 85, §8o, DO CPC - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/73. Precedentes do STJ." (Ap 108205/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – ENTREGA DE BEM IMÓVEL – CESSÃO DE DIREITOS ANTES DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DO CPC – VIABILIDADE DA SUCESSÃO PROCESSUAL – DIREITO INCONTROVERSO – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – VIABILIDADE DA ADJUDICAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - IMÓVEL DISCRIMINADO POR MEIO DE PERMUTA (UNIDADE F-22 E VAGA DE GARAGEM N. 40) – LEGIMIDADE ATIVA VIABILIZADA POR MEIO DA CESSÃO DE DIREITOS – INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.418 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AO CEDENTE –
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA DE MANEIRA EQUITATIVA – ARTIGO 85, § 8o DO CPC – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Não há falar em ilegitimidade ativa do cessionário, nem mesmo em ausência de interesse processual – em face à cessão de direitos, tendo em vista que a cessão se deu antes da demanda, não se aplicando, portanto, o disposto no artigo 109 do CPC, salientando-se também a viabilidade da adjudicação compulsória, tendo em vista a individualização do imóvel (F-22, acrescido de vaga de garagem), sendo incontroversa a inadimplência – não se mostrando plausível asseverar que não é viável a adjudicação por ausência de documentação de finalização da obra e “habite-se”, sendo que quem alega deu causa à sua inadimplência – ou seja, não honrou o compromisso. Nos termos do artigo 1.408 do Código Civil é viável a perseguição de direito assistido por cessão, e, em caso de recusa, que seja requerida a adjudicação do imóvel, podendo-se ainda haver a conversão em perdas e danos.
Mostra-se pertinente a fixação de verba honorária advocatícia sucumbencial por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, § 8o do CPC, em caso de extinção do feito em face à parte que cedeu o crédito, prosseguindo-se a demanda, e constando no polo ativo a cessionária, a fim de que não haja enriquecimento sem causa, e que sejam homenageados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a utilização dos incisos do artigo 85, § 2o do CPC, não havendo vinculação dos percentuais entre 10 e 20% do valor da causa
.(N.U 1029293-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para majorar a verba honorária, fixando-a em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85 §8o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 29 DE JUNHO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, APÓS O RELATOR PROVER PARCIALMENTE O RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE JULHO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 29/06/2022, em que o eminente relator, Des. Sebastião de Moraes Filho,
deu parcial provimento

ao recurso
da autora/apelante para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Atenta à leitura do voto e pedindo vênia ao relator, ouso dele divergir apenas para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Isso porque, trata-se a presente ação -
Exibição de Documentos
- como bem pontuou o relator, de demanda de baixíssima complexidade, corriqueiramente submetida ao crivo do Judiciário, inclusive, prescinde de dilação probatória e, em pouco mais de 01 ano já havia sido prolatada a sentença.

Com efeito, considerando o zelo com que a patrona da recorrente desenvolveu seu trabalho, o tempo exigido para o serviço e a natureza da causa, por apreciação equitativa, a teor do art. 85, §8o, do CPC/15, divirjo do e. relator para arbitrar os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), valor que entendo que remunera dignamente o labor da profissional.

Ademais, de se considerar que, não obstante haja descontentamento da autora em razão de que os honorários advocatícios foram arbitrados pelo magistrado singular em 10% do valor da causa, de se lembrar que o valor da causa em R$ 500,00 fora atribuído pela própria recorrente.

Do exposto, com essas considerações, pedindo vênias ao douto relator,
dou parcial provimento ao recurso
da autora/apelante para arbitrar equitativamente os honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

É como voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho a divergência.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Adiro ao posicionamento da 2a vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Adaario, para fixar
a verba honorária em
R$ 1.000,00 (hum mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022